Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710616-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CEZAR NAYA RECORRIDO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM VIRTUDE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS AINDA NÃO LIQUIDADOS. CAUSALIDADE. 1. Quando houver acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para se reconhecer o excesso de execução, a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios devidos nesta etapa deve ser calculada sobre o respectivo montante cobrado a maior. 2. Uma vez reconhecido o direito de crédito na fase de conhecimento, a extinção da obrigação pela existência de valor compensável entre as mesmas partes em demanda diversa não pode ser adotada para fins de aferição da causalidade, sobretudo quando a aludida compensação foi determinada quando já deflagrado o cumprimento de sentença e mediante expressa resistência do credor que invoca a pretensa compensação. 3. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 do Código Civil, e 523, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que a extinção total da dívida por compensação não afasta a sucumbência da recorrida com relação à dívida integralmente extinta, com os acréscimos do referido artigo 523, §1o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 368 do Código Civil, e 523, §1o, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012